Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS JÁ EFETUADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada diz respeito à sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo. II. A credora inicialmente foi intimada a indicar o endereço a ser diligenciada a busca e apreensão do automóvel, mas quedou-se processualmente inerte. Ato contínuo, foi novamente intimada para dar andamento ao processo, ocasião em que formulou pedido para renovação das diligências recém efetuadas (busca de endereços nos sistemas informatizados).

III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Logo, se não se manifesta no prazo assinalado ou se formula pedido aparentemente protelatório, desponta óbice ao prosseguimento do processo.

IV. Configurada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme disposição contida no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil.

V. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.

VI. Recurso conhecido e desprovido.